Tribunal: TJDFT
Processo: 0710132-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDATO. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais e reintegração de posse. A parte autora alegou que, ao outorgar procuração, a mandatária passou a administrar os recursos de forma indevida, adquirindo bens em nome próprio, contratando empréstimos consignados e realizando transferências via PIX sem autorização. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido reconvencional, determinando a restituição de valores, reintegração da posse de imóvel, devolução de veículo, indenização por dano moral e protesto judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento e reintegração estaria atingida pela prescrição ou decadência, considerando a alegada incapacidade civil da autora; (ii) estabelecer se houve uso indevido de recursos da idosa pela requerida, autorizando a condenação à restituição de valores, devolução de bens e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incapacidade civil da autora, atestada por laudo médico, suspende os prazos prescricionais e decadenciais, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, afastando as prejudiciais de mérito arguidas pela apelante.
4. A relação entre as partes foi estabelecida por mandato, impondo à apelante o dever de prestação de contas, cujo termo inicial da prescrição ocorre apenas com o fim da relação jurídica.
5. A prova documental e testemunhal é robusta ao demonstrar que a apelante utilizou recursos da autora em benefício próprio e de seus filhos, sem comprovar destinação em favor da mandante.
6. A sentença baseou-se em exame minucioso das provas, reconhecendo o abuso de direito, a má-fé e o enriquecimento ilícito da apelante, fundamentando-se nos arts. 186, 187, 884 e 927 do Código Civil.
7. A apelante não comprovou a realização de benfeitorias no imóvel e tampouco justificou os valores recebidos, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
8. Nos termos do art. 665 do Código Civil, “o mandatário que exceder os poderes do mandato, ou proceder contra eles, será considerado mero gestor de negócios, enquanto o mandante lhe não ratificar os atos.” No caso, a apelante, ao utilizar os recursos da autora para fins alheios ao seu interesse, excede os poderes da procuração e se distancia da vontade da outorgante, incorrendo em responsabilidade civil pela má gestão.
9. Os fundamentos da sentença quanto à condenação por danos morais, reintegração da posse e restituição de valores encontram respaldo na prova dos autos, revelando-se correta sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A incapacidade civil da parte autora suspende os prazos prescricionais e decadenciais, impedindo o reconhecimento de prescrição ou decadência enquanto perdurar a condição.
2. O procurador que administra bens do outorgante em situação de vulnerabilidade tem o dever de demonstrar que os recursos foram utilizados em seu benefício, sob pena de responsabilização civil por abuso de direito e enriquecimento ilícito.
3. O ônus da prova das benfeitorias em imóvel pertencente ao mandante incumbe ao mandatário, sendo inadmissível o pedido de indenização ou retenção sem prova cabal do fato constitutivo do direito.
4. A utilização indevida de valores de pessoa incapaz, inclusive para aquisição de bens em nome próprio e transferências a terceiros, enseja a restituição dos montantes, devolução dos bens e indenização por danos morais.
5. O mandatário que excede os poderes da procuração ou atua em desconformidade com ela responde como gestor de negócios, conforme dispõe o art. 665 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 198, I, 373, I e II, 665, 884 e 927; CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, e 373.